Tribunal: STF
Processo: ARE 1431526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO DE OUTRO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. A adoção do parâmetro previsto no §2º do art. 292 do CPC, a partir de sua leitura em conjunto com o disposto no §1º daquele artigo, demanda a necessidade de que haja um pedido de "prestações vencidas e vincendas", o que não é o caso da presente demanda, onde a pretensão da requerente limita-se à análise da legalidade da decisão que suprimiu a pontuação da prova de títulos.



    2. Esta Turma, em consonância ao entendimento já exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenha precedentes no sentido de que a formação profissional do candidato para fins de prova de título possa ser comprovada por atestado ou declaração de conclusão em substituição ao diploma propriamente dito (TRF4 5000359-82.2016.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 06/07/2017; TRF4, AC 5054934-24.2017.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relator para Acórdão ROGERIOFAVRETO, juntado aos autos em 13/12/2019).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de retificação do dispositivo do julgamento ante o parcial provimento ao apelo quanto à impugnação ao valor da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, I e II; 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação utilizados pelas bancas examinadoras de concursos públicos, exceto quando eivados de ilegalidades/inconstitucionalidades ou em flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade.



    E, no caso em comento, observo que a comissão examinadora do concurso público, ao retirar 5 (cinco) pontos da titulação da parte autora (referentes ao Doutorado em Engenharia), violou flagrantemente os princípios referidos no parágrafo anterior.



    Com efeito, a demandada inicialmente atribuiu à parte autora 9.10 pontos (de um total de 10) no exame de títulos, razão pela qual esta restou aprovada e classificada em terceiro lugar no certame (ev. 1, OUT6 e PLAN7).



    Posteriormente, foram retirados 05 (cinco) pontos da titulação da autora porque se entendeu que a comprovação do título de doutorado não obedeceu às regras editalícias. Em virtude desse fato, a requerente caiu da 3ª para a 5ª posição no concurso público (ev. 1, OUT12).



    Os motivos para a retirada dos pontos encontram-se justificados na ata da reunião do Conselho da Unidade da Escola de Engenharia, ocorrida no dia 17/10/2018 (ev. 1, ATA9):



    "O Prof. Cezar deu início à reunião com o Assunto único: Aprovação das atividades e dos resultados do Concurso Público na área de Engenharia de Produção – 2 vagas – Campus de Santo Antonio da Patrulha – Processo nº 23116.005248.2018-01 – O Prof. Cezar explicou que o processo havia baixado em diligência a fim de atender a solicitação de vistas do Prof. Ernesto Alquati e a fim de que a banca procedesse retificações no Relatório Sucinto do Concurso. Inicialmente a Prof.ª Ana, presidente da banca, prestou esclarecimentos. Explicou que no exame de títulos dois candidatos apresentaram como comprovante de doutorado a ata de defesa e a banca considerou de imediato esta ata como comprovação. No mesmo dia a Planilha de Notas da Prova de Títulos foi publicada no mural de Santo Antônio da Patrulha. No dia seguinte, por um equívoco, foi enviada e publicada no site da PROGEP uma planilha diversa daquela publicada no mural, gerando dois recursos. Esses recursos tiveram como resposta a retificação da publicação da Planilha de Notas da Prova de Títulos no site da PROGEP. O Prof. Alquati fez a leitura do relatório que elaborou após a análise do processo e dos documentos apresentados pelos candidatos. No referido relatório o Prof. Alquati apontou a necessidade de correção de três situações: 1) que a banca examinadora providencie as assinaturas que estão faltando nos documento que constam nas folhas 45,57 e 71. 2) que a banca examinadora faça a devida alteração na Planilha de Notas da Prova de Títulos, deste modo se abstendo de dar 5,0 (cinco) pontos aos candidatos Marlon Soliman e Fernanda Araujo Pimentel Peres por não apresentarem o tipo de documento constante na tabela de pontuação anexa ao edital. Como desdobramento deste fato, deverá ser dado ciência desta alteração de resultados a todos os candidatos participantes do concurso e abertura do correspondente prazo recursaladministrativo. Que a banca examinadora emita e publique uma nova planilha com o resultado final do concurso e uma nova planilha com a ordem de Classificação dos Candidatos (...)Após as discussões, o Prof. Cezar fez o encaminhamento de que o Conselho recomende que a banca reveja a pontuação atribuída aos candidatos Marlon Soliman e Fernanda Araujo Pimentel Peres, no item “graus acadêmicos” da Prova de Títulos, colocado este encaminhamento em votação foi aprovado com um votocontrário. Nada mais a tratar, o Prof. Cezar Augusto Burkert Bastos encerrou a reunião às dez horas e cinquenta minutos da qual foi lavrada a presente ata, que é assinada pelo Prof. Cezar Bastos, que presidiu a reunião, e por mim, Taise Barcellos Rodrigues, que a secretariei." (sublinhei)



    É incontroverso o fato de que a autora não entregou o "Diploma de Doutorado em Engenharia de Produção".



    Nos dizeres da inicial, isso se deve ao fato de que a tese foi defendida e aprovada no dia 05 de setembro de 2018 e os documentos relativos à titulação foram entregues no dia 10/09/2018, de modo que não houve tempo hábil para a confecção do aludido documento.



    Analisando a documentação que acompanha a peça vestibular, bem como a emenda do ev. 7, observo que:a) a tese intitulada "Seleção de Variáveis Aplicada ao Controle Estatístico Multivariado de Processos em Bateladas" foi defendida na Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul -Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - no dia 05 de setembro de 2018, sendo aprovada pelos componentes da banca examinadora (ATA 164 da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - ev. 7, OUT9);



    b) a entrega do material destinado ao Exame de Títulos ocorreu no dia 10 de setembro de 2018, logo após a divulgação do resultado preliminar da Prova Escrita (Cronograma de Atividades Específicas do Concurso -Fase 6 - ev. 1, OUT4);



    c) a requerente apresentou à comissão examinadora do concurso público a ATA 164 (acima referida);



    d) a banca examinadora inicialmente considerou válida a apresentação da ATA 164, atribuindo-lhe 9.10 pontos na titulação (ev. 1, PLAN7);



    e) em momento posterior, a banca examinadora retirou os 05 (cinco) pontos relativos à comprovação do doutorado, sob o argumento de que a titulação deve ser comprovada mediante apresentação do diploma;



    f) a autora obteve o título de Doutora em Engenharia, Área de Concentração: Sistemas de Qualidade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, documento esse emitido apenas no dia 25 de outubro de 2018, mas com os seguintes dizeres (ev. 7, OUT8):



    "O Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, da Escolha de Engenharia, em 05 de setembro de 2018, confere o título de



    Doutora em Engenharia



    Área de Concentração: Sistemas de Qualidade



    a



    Fernanda Araújo Pimentel Peres



    nacionalidade brasileira, nascida a 17 de setembro de 1979, em Porto Alegre, RS, e outorga-lhe o presente diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.



    Porto Alegre, 25 de outubro de 2018."



    (...)



    Frise-se que o exame dos autos permite concluir que a parte autora efetivamente obteve a titulação necessária (doutorado) em período anterior à data de entrega dos documentos comprobatórios dos títulos.



    O que confere o título de doutor é a defesa da tese de doutoramento com auferição de grau, sendo o diploma apenas o documento formal que comprova a titulação.



    Além disso, a documentação que acompanha a exordial e respectiva emenda é farta no sentido de que o diploma de doutorado somente não foi apresentado devido a questões burocráticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre as quais não possui ingerência a demandante.



    Por conseguinte, carece de razoabilidade a decisão tomada pela banca examinadora no sentido de retirar da autora os 05 (cinco) pontos referentes ao título de doutorado em engenharia de produção. 



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente